Tribunal: TJDFT
Processo: 0703289-18.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA.

Revela-se imprudente o condutor que transpõe faixa de rolamento sem atentar para as condições do trânsito, obstruindo a trajetória do automóvel que trafegava na via em que ocorreu a colisão.